Tribunal: TJDFT
Processo: 0722513-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. INDEFERIMENTO DE REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 226, §1o, DO ECA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA RECUSA MINISTERIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação criminal proposta por denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9o, e 136, §3o, do Código Penal, combinados com os arts. 2o, I e II, e 3o da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em contexto de violência doméstica e maus-tratos contra filho menor.
2. Insurgência contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que indeferiu o pedido de remessa dos autos à instância revisora ministerial, formulado pela defesa com base na negativa tácita do Ministério Público quanto à proposta de suspensão condicional do processo.
3. O art. 226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação conferida pela Lei no 14.344/2022, estabelece vedação expressa à aplicação da Lei no 9.099/95 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, independentemente da pena mínima cominada.
4. Interpretação sistemática e teleológica do dispositivo evidencia que a restrição alcança todo o espectro normativo penal, e não apenas os delitos tipificados no ECA, sendo inaplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados, inclusive a suspensão condicional do processo.
5. A negativa do Ministério Público em ofertar o benefício não se deu de forma arbitrária, mas com base em vedação legal objetiva, afastando a exigência de reexame pelo órgão superior da instituição, conforme excepciona o art. 28-A, §14, do CPP e a Súmula 696 do STF.
6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a inaplicabilidade da Lei no 9.099/95 aos crimes praticados contra vítimas infantojuvenis, inclusive os previstos no Código Penal, vedando o acesso à suspensão condicional do processo.
7. Ausente ilegalidade flagrante, arbitrariedade ou risco irreparável, impõe-se a rejeição da pretensão, assegurando-se a regularidade do trâmite processual originário.
8. Reclamação julgada improcedente.